Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-35.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO c.c DANOS MORAIS – Tarifa fixa de água e esgoto – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de Getulina – Termo de Confissão de Débito – Alegação de que a assinatura contida no documento, em nome do autor, não foi por ele firmada – Pedido voltado a cancelar o parcelamento, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais – Julgamento antecipado do feito –

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO c.c DANOS MORAIS – Tarifa fixa de água e esgoto – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de Getulina – Termo de Confissão de Débito – Alegação de que a assinatura contida no documento, em nome do autor, não foi por ele firmada – Pedido voltado a cancelar o parcelamento, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais – Julgamento antecipado do feito – Improcedência do pedido, considerando devido o débito inscrito em dívida ativa, objeto de parcelamento - Julgamento extra-petita configurado – Cerceamento de defesa caracterizado – Necessária produção de prova grafotécnica, conforme requerido pelo autor, para o desate do feito – Sentença anulada - Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 – voto no32692
Registro: 2020.0000638006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-35.2019.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante ILSON
RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
2
Voto no 32.692
Apelação no 1000469-35.2019.8.26.0205
Comarca de Getulina/SP
Apelante: Ilson Rodrigues
Apelada: Prefeitura Municipal de Getulina
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO c.c DANOS
MORAIS Tarifa fixa de água e esgoto Exercícios de 2013
e 2014
Município de Getulina
Termo de Confissão de
Débito
Alegação de que a assinatura contida no
documento, em nome do autor, não foi por ele firmada

Pedido voltado a cancelar o parcelamento, além de
condenar a ré ao pagamento de danos morais Julgamento
antecipado
do
feito

Improcedência
do
pedido,
considerando devido o débito inscrito em dívida ativa, objeto
de parcelamento - Julgamento extra-petita configurado

Cerceamento
de
defesa
caracterizado

Necessária
produção de prova grafotécnica, conforme requerido pelo
autor, para o desate do feito Sentença anulada - Apelo do
autor provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
3
sentença de fls. 78/82, a qual julgou improcedentes os pedidos
formulados nesta ação de cancelamento de parcelamento c.c. pedido de
indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das
verbas de sucumbência, o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que na presente ação proposta não se discute a
existência ou não do débito, mas sim a falsidade da assinatura contida
no Termo de Parcelamento de Débito firmada em seu nome junto à
Prefeitura, devendo ser realizado o exame grafotécnico para averiguar a
autenticidade da assinatura no documento, razão pela qual o
julgamento antecipado da lide, considerando a regularidade da
cobrança exigida pelo ente público, evidencia além do julgamento extra-
petita, também o cerceamento de defesa, postulando, ao final, pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 85/92).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 93/94),
respondido (fls. 98/104) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
O apelante formulou requerimento, nesta via
recursal, de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém,
ao mesmo tempo, efetuou o recolhimento do preparo recursal (fls.
93/94), restando, portanto, prejudicado o pedido, por preclusão lógica.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
4
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o
recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 3. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso
concreto, o Tribunal de origem conclui haver nos autos evidência de que a
agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se
tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame
das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp no 1.449.564/DF
- 4a Turma - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - publicado no
DJU de 22/08/2019).
No mais, a insurgência do autor deve ser
acolhida.
Como se nota da inicial, o autor se insurge não
contra a cobrança da tarifa de água e esgoto, em si, mas contra a
autenticidade da assinatura aposta no Termo de Confissão de Dívida (fl.
11), em seu nome, postulando pela (i) declaração de nulidade daquele
documento e (ii) condenação da ré ao pagamento por danos morais.
Narra o autor que solicitou junto à Prefeitura
vista do Termo de Confissão de Dívida, referente a débitos de água e
esgoto, instalação no 3033, datado de 29/04/2015 e, assim, verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
5
que a assinatura contida no documento, apesar de aposta em seu
nome, não lhe pertencia, ou seja, alega o autor que não celebrou o
parcelamento mencionado.
Com efeito, a r. sentença, ora hostilizada,
julgou o pedido improcedente, antecipadamente, nos termos do artigo
355, inciso I e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pelos
seguintes fundamentos (fls. 78/82):
[...]
INDEFIRO o requerimento de produção de prova pericial
consistente em exame grafotécnico, eis que despicienda para a
solução da presente demanda, mormente porque as provas
necessárias para o efetivo julgamento da causa já se
encontram amealhadas aos autos.
[...]
O ora requerente está em débito com a Fazenda Pública
municipal por força da Certidão de Dívida Ativa de no 613,
oriunda do processo administrativo de no 448/2018, que
consubstancia débitos de natureza não-tributária1 referentes à
tarifa ou preço público cobrado como remuneração pelos
serviços de água e esgoto dos meses de março/2013 a
dezembro/2014, no valor total de R$ 620,66 (seiscentos e vinte
reais e sessenta e seis centavos), conforme fls. 27/28.
A bem dizer, nada obsta que o contribuinte impugne o
lançamento do crédito fiscal, socorrendo-se do Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
6
para anulá-lo, sob a alegação de eventuais vícios na sua
cobrança. É franqueado ao requerente, por exemplo, questionar
a higidez da CDA de no 613 ou até mesmo evidenciar supostas
irregularidades no processo administrativo de no 448/2018.
Entretanto, o meio adequado para inviabilizar a cobrança da
tarifa de água/esgoto certamente não é pela declaração de
nulidade, ainda que por suposta falsidade ou aposição
indevida de assinatura, em termo de confissão de débito com
parcelamento da dívida, eis que inócuo para o fim almejado.
Como dito, ainda que se declare nulo o parcelamento
supostamente feito pelo autor, tal declaração de nulidade em
nada afetaria a presunção de certeza e liquidez da CDA de no
613 (ex vi do caput do artigo 3o da Lei no 6.830/80 c/c caput
do artigo 204 do CTN).
Deveras, o débito do requerente foi inscrito em dívida ativa
aos 22/01/2014 e 22/01/2015 (fls. 27/28), ao passo que o
multicitado Termo de Confissão de Débito foi firmado apenas
posteriormente, em 29/04/2015 (fl. 11).
Como bem salientado pela edilidade em sua contestação,
considerando que o requerente adquiriu em 18/05/2012 o
imóvel onde localizada a instalação de água de no 3033,
conforme cópia da matrícula no 2662 do CRI de Getulina, onde
consta, inclusive, a averbação de construção do prédio
residencial de no 54 (fls. 29/30), é de se presumir que o autor
é, de fato, o sujeito passivo dos débitos posteriores à aquisição,
conforme parecer jurídico de fl. 09-v.
De todo modo, como se disse alhures, tal presunção é
apenas relativa, portanto, sujeita a prova inequívoca em
sentido contrário (ex vi do parágrafo único do artigo 3o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
7
6.830/80 c/c parágrafo único do artigo 204 do CTN), cabendo
ao requerente, se o caso, pleitear a nulidade da CDA de no 613
(fls. 27/28) e não do Termo de Confissão de Débito de fl. 11.
Presumindo-se legítima a cobrança feita em desfavor do
requerente, não há que se falar em indenização por danos
morais.
Com efeito, uma vez que o questionamento
inicial não girou em torno da higidez da CDA ou do mérito da cobrança,
mas apenas quanto à validade do documento (Termo de Confissão de
Dívida de fl. 11), a r. sentença deve ser anulada por configurar
julgamento extra-petita.
Além disso, fundado o pedido na falsidade da
assinatura aposta no documento, o julgamento precoce do feito foi
injustificado, configurando, também, cerceamento de defesa, já que,
diante da controvérsia dos fatos, o exame da causa reclama a perícia
grafotécnica, nos termos requeridos pelo autor.
Dessarte, imprescindível o exame grafotécnico
para averiguar a autenticidade da assinatura, torna-se sem efeito a r.
sentença, ora hostilizada, determinando-se a realização da prova
pericial.
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-35.2019.8.26.0205 -Voto no 32692
8
SILVA RUSSO
RELATOR